Tribunal: TJDFT
Processo: 0710963-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710963-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LEONARDO TOLENTINO BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INC. I, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na definição do termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado (ARE 848.107 – Tema 788). Assim, enquanto a matéria não é definida pela Corte encarregada de interpretar a Constituição Federal, deve-se adotar a interpretação literal do art. 112, inc. I, do Código Penal, segundo o qual o prazo prescricional começa a correr da data do trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. Assim, considerada a data do trânsito em julgado para o Ministério Público, mantêm-se incólume a decisão objurgada que reconheceu a prescrição da pretensão executória e, em consequência, extinguiu a punibilidade do agravado com base nos arts. 107, IV; 109, III e IV; 110 e 112, I, todos do CP, em relação aos crimes de homicídio qualificado tentado e lesão corporal. 3. Agravo na execução penal conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que, em observância ao princípio da presunção de inocência, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes. Assevera que não tendo havido o decurso integral do prazo da prescrição da pretensão executória não é possível reconhecer a extinção da punibilidade do recorrido no presente caso. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DÉLCIO GOMES DE ALMEIDA, OAB/DF 16.841 (ID 38944180 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada transgressão ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, pois o recorrente defendeu e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a tese por ele defendida, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado DÉLCIO GOMES DE ALMEIDA, OAB/DF 16.841 (ID 38944180 - Pág. 1). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030